Tribunal: TJSP
Processo: 1006014-72.2023.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição em relação a fixação de honorários de sucumbência. Ocorrência. Honorários advocatícios fixados por equidade, quando presentes os requisitos para fixação de acordo com o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Readequação. Fixação dos honorários de sucumbência em 10% do proveito econômico obtido. Embargos acolhidos.